Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725157-04.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: H. M. J. D. M., CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA JUSCILENE JONAS DA SILVA D E S P A C H O Com razão a Procuradoria de Justiça (Id 75039949) quanto à ausência de intimação da corré CEAM BRASIL - Planos de Saúde LTDA para contrarrazoar o recurso interposto. Dessa forma, determino a intimação da CEAM BRASIL para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (Id 74743046). Após, independentemente de manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora